Tribunal: TJDFT
Processo: 0714389-56.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO IRREGULAR PELA OPERADORA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 60 DIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CONTRATAÇÃO DE NOVO PLANO DE SAÚDE PELO AUTOR. PERDA DO OBJETO DA DEMANDA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. A resilição unilateral é imanente aos planos de saúde coletivos (empresarial e por adesão), nos termos do artigo 13 da Lei 9.656/1997 e do artigo 23 da Resolução ANS 557/2022.
II. É inválida e ineficaz rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial que não é precedida de notificação com antecedência de 60 (sessenta) dias, conforme exigido no Anexo I da Resolução ANS 509/2002.
III. Provoca dano moral o cancelamento irregular de plano de saúde que deixa ao desamparo criança em tratamento de Transtorno do Espectro Autista de terceiro grau, consoante a inteligência do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição de 1988, dos artigos 12 e 186 do Código Civil, e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. A impossibilidade objetiva da prestação tem como consectário a resolução da obrigação de fazer e a condenação do devedor em perdas e danos, nos termos do artigo 248 do Código Civil.
V. A perda do objeto da demanda quanto à obrigação de fazer, em função da contratação de novo plano de saúde, torna insubsistente a multa aplicada na decisão que concedeu a tutela provisória de urgência, na esteira do que prescreve o artigo 537, § 3o, do Código de Processo Civil.
VI. Apelações desprovidas.